Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. SHAMPOO E CONDICIONADOR. DANOS NO CABELO COMPROVADOS. DANO MATERIAL. DANO ESTÉTICO. AFASTADO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 102,02 a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 pelo somatório dos danos morais e estéticos decorrente dos prejuízos causados no cabelo da parte autora pela utilização do shampoo e do condicionador adquiridos. A primeira parte ré (“Nova Cedral”) aduz preliminar de incompetência dos juizados face a necessidade de prova pericial. No mérito, ressalta a ausência de demonstração do nexo causal, salientando que seus produtos são certificados pela Anvisa com classificação de risco grau 1, ou seja, de que são incapazes de ocasionar qualquer efeito adverso à utilização que se destina, conforme comprovado nos autos. Ainda, destaca a inexistência de laudo pericial a atestar que os danos no cabelo foram decorrentes do uso dos produtos da recorrente. No seu recurso, a segunda parte ré (“Amazon”) também aduz preliminar de incompetência dos juizados diante da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, destaca a ausência de nexo causal, sendo que os produtos já foram avaliados de forma positiva por diversos outros clientes. Ainda, destaca que os cabelos podem sofrer danos quando submetidos a alta temperatura. Conclui pela ausência de danos materiais e morais/estéticos. Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade civil do fabricante é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC. O fabricante somente não será responsabilizado se provar que não colocou o produto no mercado, que o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 12, § 3o do CDC). Ainda, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor.
V. Constata-se que após alguns dias dos problemas relatados nos autos foi efetuado o corte de cabelo da parte autora, razão pela qual a produção de prova pericial nada acrescentaria ao deslinde da demanda. O único resquício da situação que remanescia quando do ajuizamento da inicial era a menção de que o cabelo exalava um “mau cheiro de química” quando lavado, situação que possivelmente já deixou de persistir, uma vez que a demanda foi ajuizada no início do ano de 2022, o que reforça a inexistência de elementos fáticos a subsidiar eventual prova pericial. Ainda, a demanda foi instruída com outros elementos probatórios, suficientes para a análise do seu mérito. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
VI. Não obstante as rés assinalarem que o produto é certificado pela Anvisa, sem oferecer efeito adverso, e que não existiria nexo de causalidade entre os danos e a utilização dos produtos, constata-se que as provas apresentadas na inicial são suficientes para atestar o dano decorrente da utilização do shampoo e do condicionador. Os danos foram efetivamente demonstrados, com os fios do cabelo extremamente ressecados e embaraçados, o que se manteve após tentativas de solução por horas durante vários dias, a exigir o efetivo corte do cabelo como única alternativa, face a impossibilidade de desembaraçar os fios. Ainda, as fotografias ID 37581265, págs. 1-4 e vídeos ID 37581269-37581274 atestam a diferença da situação do cabelo da parte autora no início do mês de dezembro de 2021 e após menos de um mês, quando havia feito a utilização dos produtos, o que exigiu efetuar o corte do seu cabelo. O nexo de causalidade é confirmado pela aquisição do produto na última semana do mês de novembro de 2021 e os relatórios emitidos por dois dermatologistas no início de janeiro de 2022 (ID 37581266 e 37581267), atestando que os cabelos embaraçados foram decorrentes da utilização daqueles produtos, além de apresentar “fios secos, de vários tamanhos com fraturas e corte químico”. Ademais, não obstante a tese da fabricante acerca da ausência de efeitos adversos, a parte autora demonstrou a existência de dezenas de reclamações sobre os produtos, inclusive com frequentes reclamações sobre ressecamento e de embaraço dos fios (ID 37581265, págs. 20-41). Enfim, a alegação genérica da segunda recorrente acerca da possibilidade de altas temperaturas danificarem os cabelos não é suficiente para afastar o nexo de causalidade. Assim, comprovado o dano decorrente da utilização dos produtos, devendo ser mantida a reparação material.
VII. Apesar da sentença fixar o montante de R$ 4.000,00 decorrente do somatório dos danos morais e estéticos, deve ser afastado este último no caso concreto. Isso porque o dano de natureza estética possui natureza permanente (ou, ao menos, duradoura), capaz de efetivamente repercutir na aparência da pessoa, gerando vergonha e sensação de inferioridade a acarretar um sentimento de repulsa. No caso, ainda que a parte autora necessite de um tempo para o crescimento do cabelo, constata-se que a lesão não tem caráter permanente, tampouco gera repulsa e inferioridade na sua imagem tão somente pelo cabelo em tamanho indesejado até o seu crescimento. Dano estético afastado.
VIII. Os transtornos sofridos pela parte autora excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade, uma vez que ensejou sofrimento psicológico, ao se deparar com o cabelo seriamente danificado na véspera do ano novo, sendo obrigada a realizar o corte do cabelo que utilizava há vários anos, além de reforçar a impossibilidade de que alcance o tamanho anterior até o momento da sua formatura. Dano moral configurado.
IX. Quanto ao pedido da segunda parte ré para a redução do valor da condenação, não obstante o sofrimento e prejuízos relatados pela parte autora, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, deve o valor do dano moral ser reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantida a solidariedade entre os réus.
X. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a interposição do recurso inominado é extensão de direito constitucional de ação/contraditório assegurado às partes, não existindo indícios de que os recursos das rés seriam manifestamente protelatórios. Não há óbice para que a parte reitere os fundamentos expostos na instância de origem, de modo a devolver a matéria para análise pela Turma Recursal. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
XI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação por dano estético e reduzir a condenação por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.